Tribunal: TJES
Processo: 5044314-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044314-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO DE PADUA AMORIM VASCONCELLOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5044314-35.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: ANTONIO DE PADUA AMORIM VASCONCELLOS; ROSANE CERQUEIRA VASCONCELLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW) POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. CONDUTA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS promovida por ANTONIO DE PADUA AMORIM VASCONCELLOS; ROSANE CERQUEIRA VASCONCELLOS em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A, alegando em os Autores que adquiriram, para si e seu neto, passagens de ida e volta, com a Requerida, para o trajeto: Vitória – São Paulo – Pelotas, sendo a ida em 17/07/2024 e retorno em 29/07/2024. No dia do embarque, em Vitória, solicitaram à ré cadeira de rodas para a Requerente Roseane no desembarque em São Paulo, “(...) para que ela pudesse se deslocar com maior conforto e agilidade entre os portões de desembarque e do novo embarque, que os levariam até Pelotas, considerando que o desembarque em Guarulhos estava previsto para as 15h35min; e o embarque para Pelotas seria às 16h15min”, sendo informados que “(...) tão logo o desembarque em Guarulhos fosse autorizado, uma equipe da GOL promoveria o desembarque prioritário deles, bem como forneceria a cadeira de rodas para ROSANE”. Contudo, após pousarem em São Paulo,
não tiveram o desembarque prioritário, tampouco receberam a cadeira de rodas solicitada, resultando na perda do voo para Pelotas
. Que após longo período foram realocados em novo voo pela Requerida, contudo com destino a Florianópolis, sendo finalizado o restante da viagem por via terrestre. Que durante todo
esse tempo não foi fornecido nenhum tipo de assistência material pela companhia aérea ré. Aduzem ainda que próximo da data de retorno, ao tentarem realizar o check-in antecipado, foram surpreendidos com a informação de que as passagens haviam sido canceladas, e em contato com a Requerida
, “(...) esta se limitou a disponibilizar um voo no dia 30/07, com embarque previsto para as 11h05 em Florianópolis/SC, com uma escala no Rio de Janeiro/RJ, antes de chegar em Vitória/ES, por volta das 18h30”, tendo os Requerentes custeado as passagens de ônibus até Florianópolis, bem como em razão do ocorrido tiveram despesas com alimentação. Diante disso, pleiteiam reparação por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 12820634), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar ANTONIO DE PADUA AMORIM VASCONCELLOS e ROSANE CERQUEIRA VASCONCELLOS o valor de:

a. R$ 1.597,87 (um mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) a título de dano material, sendo:

• R$ 174,33 (cento e setenta e quatro reais e trinta e três centavos) com correção monetária a partir de 17/07/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

• 1.188,81 (um mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) com correção monetária a partir de 26/07/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

• R$ 234,73 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) com correção monetária a partir de 30/07/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

b. R$12.000,00 (doze mil reais), no total, sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 12820636). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente que o valor da condenação em danos morais seja significativamente reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 12820639) pugnando pela manutenção da r.sentença e a condenação do Recorrente em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano moral e dano material, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de cancelamento de voo (no show), de modo que a situação vivenciada pelo Autor, ora Recorrido, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa de excludente de responsabilidade – culpa exclusiva do consumidor.

Primeiramente, a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, em que pese as alegações da ré, esta sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado as informações e assistência necessárias ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

Desta feita, acertado o entendimento explanado pelo Juízo
a quo
,
de que é abusiva e ofende os princípios de proteção ao consumidor, a conduta da empresa aérea que cancela automática e unilateralmente a passagem de retorno em razão do não comparecimento dos passageiros para embarque no trecho de ida (no show).

Isso porque, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, visto que a empresa aérea é responsável por indenizar os danos materiais suportados pelos consumidores para a aquisição de novas passagens para o trecho cancelado, bem como, coaduno com o entendimento da ocorrência de danos ao direito da personalidade do consumidor que sofre a referida prática abusiva (no-show), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil c/c
art. 14, caput, do CDC.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor."
( AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1906573 DF 2020/0306523-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021).

No que tange ao dano material e dano moral, entendo que a r.sentença deve ser mantida

em seus próprios termos, pelo que
cito como razão de decidir:

(...).

Quanto ao pleito de danos materiais consubstanciado na restituição dos valores de R$ 174,33, desembolsando com alimentação durante a espera do novo voo em razão da perda da conexão do voo de ida (ID 53321675), as passagens de ônibus para o deslocamento entre Pelotas e Florianópolis para o embarque do voo de retorno de R$ 1.188,81, bem como os gastos com alimentação durante o voo de retorno em virtude da reacomodação feita, R$ 234,73 (IDs 53321679 e 53321672), totalizam a quantia de R$ 1.597,87 (um mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), sendo, portanto, devido o ressarcimento deste valor comprovado.

Quanto aos danos morais, evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC, ensejando a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos Requerentes, na forma do art. 14, caput, do CDC, cabendo indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

(...).

Soma-se ainda à lesão moral o fato de a Recorrente, ora Requerida não ter prestado o auxílio “prometido” aos Autores, relativo ao fornecimento da cadeira de rodas anteriormente solicitada para deslocamento no aeroporto, sendo este o fato que resultou na perda do voo para Pelotas e não culpa exclusiva do consumidor., fato este que a meu ver, corrobora ainda mais para a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, por isso,
sem redução ao quantum da lesão moral
.

Ademais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)